Tribunal: CARF
Processo: 10783.720142/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720142/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANGELO ANDRE BOSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER
TÍTULO.
A impertinência subjetiva arguida pelo recorrente somente pode ser aceita se
acompanhada de provas da não condição de legitimado, ademais a
comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo.
O possuidor do imóvel rural, a qualquer título, que transmite voluntariamente
DITR, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR, especialmente quando
não se desincumbe do ônus de comprovar sua alegada ilegitimidade.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO
DO ITR. CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR está a comprovação da existência efetiva dessas áreas através de laudo
técnico. Não apresentado o laudo técnico, mantém-se a glosa.
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como área imprestável para qualquer exploração da atividade rural,
a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão
competente federal ou estadual, para a propriedade particular e que esteja
devidamente comprovada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720142/2010-61
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10783.720105/2014-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.158, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos
fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância.
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel, que comprovasse os dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito
passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual informa não ser o
proprietário do imóvel em questão, mas apenas posseiro e que há vários anos deixou de exercer a
posse. Diz que o imóvel foi baixado no INCRA, tendo em vista encontrar-se em terras
inundáveis, sem condições de exploração da agricultura ou pastagens, sendo a área totalmente
inaproveitável. Esclareceu que o CAFIR continuou ativo para emitir certidões negativas.
Sustentou que o imóvel tornou-se área de reserva e está sob responsabilidade da FIBRIA
CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita sob o CNPJ 60.643.228/0001-21,
cujo ITR vem sendo recolhido regularmente por meio do NIRF 1.173.594-5. Alega bitributação.
Finaliza aduzindo que a área é imprestável, logo o valor resta equivocado.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito que no exercício em referência o ITR foi calculada com base
nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em nome e pelo próprio
recorrente, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto, assumindo a
condição de sujeito passivo, ademais a legislação não faz distinção entre o proprietário e o
possuidor da terra e não existe ordem de preferência. Também, é asseverado que o cadastro do
imóvel (NIRF) não foi cancelado, pois a afirmação de que o imóvel se localiza em área
inaproveitável não é motivo de cancelamento, de acordo com o CAFIR.
Em complemento, é consignado que, no que tange à alegação de que o imóvel, há
mais de cinco anos, teria se tornado área de reserva, a qual estaria sob responsabilidade da
sociedade empresária FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A, inscrita
sob o CNPJ 60.643.228/0001-21, cujo ITR viria sendo recolhido regularmente por meio do
NIRF 1.173.594-5, pode-se afirmar que nenhum documento constante dos autos comprova que o
citado argumento tenha fundamento e pesquisa do NIRF 1.173.594-5 aponta a localização do
imóvel em outro município e com área diversa (8.671,5ha).
Por fim, quanto ao VTN, foi confirmado pela primeira instância a subavaliação no
cálculo do VTN declarado, mantendo-se o arbitramento do VTN arbitrado constante do Sistema
de Preço de Terras – SIPT/RFB, observado o grau de aptidão agrícola.
Disse a DRJ que a defesa deveria ter juntado laudo elaborado conforme normas da
ABNT NBR 14.653-3 para contestar o VTN arbitrado.
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.158, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o
responsável pelo ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR
por ele próprio. Sustenta uma impertinência subjetiva na indicação do
sujeito passivo, considerando que não seria o proprietário do imóvel.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como
preliminar antecedente à análise do mérito, no entanto, pela ótica do
recorrente, se a sua tese prevalecer, se em cognição exauriente ele for
declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio
como meritum causae.
Mérito
- Da Legitimidade Passiva e Áreas Inaproveitáveis no imóvel e VTN
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência para o
imóvel “TABUAL”, com Área de 600 hectares, de NIRF 1.173.593-7,
com endereço na Bacia do Riacho, Linhares/ES. Informa não ser o
proprietário do imóvel, mas apenas antigo posseiro, pois há vários anos
deixou de exercer a posse, antes da DITR.
Adicionalmente, diz que o imóvel foi baixado no INCRA, tendo em vista
encontrar-se em terras inundáveis, sem condições de exploração da
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

agricultura ou pastagens, sendo a área totalmente inaproveitável.
Esclareceu que o CAFIR continuou ativo para emitir certidões negativas.
Sustentou que o imóvel tornou-se área de reserva e está sob
responsabilidade da FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz
Celulose S.A., inscrita sob o CNPJ 60.643.228/0001-21, cujo ITR vem
sendo recolhido regularmente pelo NIRF 1.173.594-5. Alegou
bitributação. Finalizou aduzindo que a área é imprestável, logo o valor
resta equivocado.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Primeiro, o recorrente não consegue se desincumbir do ônus probatório
de explicar o porquê de ter transmitido a DITR, de forma espontânea, no
exercício declarado.
Segundo, a despeito de asseverar que teve simples posse sobre o imóvel e
que não mais a exerce, não comprova quando efetivamente se deu a
perda do vínculo, se é que a perdeu.
Terceiro, deixa de fazer essa demonstração no momento do fato gerador,
que é o ponto que importa para a lide.
Quarto, não traz aos autos nenhum laudo para atestar o que afirma, como,
por exemplo, trabalho técnico que aponte a totalidade do imóvel como
imprestável por inundação e/ou que o imóvel tenha sido efetivamente
baixado por estar em topografia de outras áreas que o sobrepõe e que,
eventualmente, o anulou.
Quinto, não há comprovação da baixa do NIRF, pelo contrário foi
indeferida a baixa, estando mantido.
Sexto, o imóvel objeto da DITR em análise (“TABUAL”, com Área de
600 hectares, de NIRF 1.173.593-7, localizado em Linhares/ES) não se
confunde com imóvel da FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da
Aracruz Celulose S.A., inscrita sob o CNPJ 60.643.228/0001-21, cujo
ITR vem sendo recolhido regularmente (em informação da DRJ) pelo
NIRF 1.173.594-5 (imóvel “FAZENDA AGRIL”, com Área de 8.649,5
hectares, localizado em Aracruz-ES).
Não se pode deixar de registrar que a legitimidade foi dada pelo próprio
recorrente ao declarar os fatos na DITR transmitida. Quiçá, se perda de
posse tenha ocorrido, então pode ter sido após o exercício da declaração.
Para desconstituir o fato declarado/confessado (constituído como fato
jurídico) o contribuinte precisaria comprovar o contexto da referida
“perda da posse”, o que não o fez. Concluo que não comprova nos autos,
de forma direta, a sua alegada efetiva desvinculação.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

De mais a mais, enfrentando eventual alegação de impossibilidade de
produção de “prova negativa”, no que se refere a qualidade de possuidor
com animus domini, penso que este argumento não é válido, vez que o
contribuinte poderia (i) comprovar com laudo as áreas inundáveis; (ii)
poderia comprovar a própria aquisição por terceiro ou sobreposição de
áreas, com ateste em matrícula(s) imobiliária(s); (iii) além de poder
juntar outros elementos de prova ao processo e rebater os argumentos
fáticos trazidos pela DRJ em diligente julgamento que se apropriou de
outras provas.
Por isso, doravante, adoto as razões de decidir da DRJ, por serem
suficientes e o recurso voluntário não trazer ponto novo para rebater as
inferências fáticas e diligências efetivadas pelo julgador de piso, logo,
com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do
artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o
Regimento Interno do CARF (RICARF), peço vênia para expor os
trechos daquela decisão onde estão consignados os motivos
determinantes, que entendo irreparáveis e os quais reputo consistentes e
válidos, não tendo o recorrente infirmado tais documentações e acertos
conclusivos:

Em análise à documentação constante dos autos, verificou-se que o
Contribuinte não apresentou documento que confirmasse sua afirmação quanto
ao cancelamento do CCIR junto ao INCRA. Entretanto, em consulta ao banco de
dados da RFB, constatou-se que esse mesmo imóvel teve sua DITR/2007
julgada por esta 1a Turma/DRJ/BSB, conforme Processo n.o 0783.720146/2010-
61, então, optou-se por consultar aquele processo com a finalidade de obter
documentos que porventura não tivessem sido anexados a este, que ora se julga.

Diante disso, foi identificado, às fls. 29 e 39 daquele processo,
documentos que podem comprovar o cancelamento do CCIR junto ao INCRA,
que estão sendo anexados às fls. 59/60 deste processo (10783.720105/2014-86).

Quanto ao NIRF, foi verificado o documento de solicitação de seu
cancelamento à RFB, às fls. 49, sem que tenha sido apresentado o deferimento
da autoridade competente. Novamente, foi efetuada consulta ao Processo n.o
0783.720146/2010-61, retromencionado, onde se verifica, por meio de suas fls.
46/51, que a referida solicitação de cancelamento do NIRF do imóvel
denominado “Tabual” foi indeferido, conforme Despacho ARF/LRS n.o 01/2009,
de 02/06/2009, que nega o pedido de cancelamento do NIRF n.o 1.173.593-7,
referente ao imóvel supracitado, com área total de 600,0 ha. Ressalte-se que
esses documentos passam a compor o presente processo por meio das fls. 61/66,
que ora se anexa.

O indeferimento deu-se em virtude da falta de previsão legal, uma vez
que a motivação alegada pelo interessado não está prevista nas hipóteses de
cancelamento de inscrição, pois o fato de o imóvel se encontrar em terras
inundáveis, sem condições de exploração da agricultura ou pastagens, sendo
terras totalmente inaproveitáveis, não é considerado fato motivador para
cancelamento da inscrição. A fundamentação para tal indeferimento foi a IN
RFB no 830, de 18/03/2008, que dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais –
CAFIR, que em seu art. 11 elenca as hipóteses de cancelamento de inscrição do
imóvel rural no CAFIR, conforme se segue: (...).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

Portanto, em que pese o efetivo cancelamento do cadastro do imóvel
junto ao INCRA, tem-se que o NIRF 1.173.593-7 permanece ativo junto ao
CAFIR (fls. 67/68), fato comprovado pelas declarações anuais do ITR, inclusive
do exercício de 2015, que continuaram sendo entregues em nome do
impugnante, sendo efetuado, também, os respectivos pagamentos.

No que tange à alegação de que o imóvel, há mais de cinco anos, teria se
tornado área de reserva, a qual estaria sob responsabilidade da sociedade
empresária FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A,
inscrita sob o CNPJ 60.643.228/0001-21, cujo ITR viria sendo recolhido
regularmente por meio do NIRF 1.173.594-5, pode-se afirmar que nenhum
documento constante dos autos comprova que o citado argumento tenha
fundamento.

Pois bem, às fls. 30, consta uma declaração da sociedade empresária
FIBRIA CELULOSE S.A, onde a mesma informa ser proprietária do imóvel
denominado “Bloco 10 AR E BACIA DO RIACHO 03”, de NIRF 1.173.594-5,
denominado pelo INCRA como “Fazenda Agril”, sob o CCIR n.o
503.010.018.481-2. Contudo, não há menção de que o imóvel denominado
“Tabual”, de 600,0 ha, esteja inserido na área total da citada “Fazenda Agril”, de
8.649,5 ha.

Às fls. 32/40, verifica-se informações relativas a Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, à Receita Federal,
para o CNPJ 60.643.228/0001-21 (FIBRIA CELULOSE S.A.), onde são
relacionados diversos NIRF, todavia, nenhum deles corresponde ao 1.173.593-7
(Tabual). Às fls. 41/42, é apresentada cópia do CCIR n.o 503.010.018.481-2
(Fazenda Agril), supracitado, mas que, também, não apresenta evidências de que
o Imóvel denominado “Tabual” faça parte da totalidade da área ali informada,
agora de 8.726,9083 ha.

Em consulta ao Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, da RFB,
verificou-se que o NIRF 1.173.594-5, de propriedade da sociedade empresária
FIBRIA CELULOSE S.A., encontra-se ativo, referindo-se ao imóvel de área
8.671,5 ha, localizado no município de Aracruz-ES, conforme fls. 69/70.
Especialmente, observo que o sujeito passivo não explica estes contextos
fáticos diligentemente apresentados pela DRJ. Aliás, o sistema de
repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n.o 70.235, de 1972,
norma que rege o processo administrativo fiscal, dispõe no art. 16, inciso
II, competir ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado, mas, doutro lado, o princípio da verdade material, ou da
liberdade na prova, que tangencia o dito procedimento, confere ao
julgador administrativo maior elasticidade na apreciação do conjunto
probatório e na instrução, podendo, inclusive, em nível de primeira
instância, trazer provas aos autos, como o fez, ou determinar diligências,
se fosse o caso. Noutro prisma, competia ao sujeito passivo refutá-las, o
que não fez.
Então, a questão é a ausência de prova no que se refere as afirmações da
defesa. Por último, a defesa questiona o VTN arbitrado, conforme razões
já postas. A área seria inaproveitável. Pois bem. Em continuidade,
observo que na fase de fiscalização o recorrente não apresentou laudo
técnico na forma normatizada pela ABNT NBR 14.653-3, bem como se
manteve inerte por ocasião da impugnação e permaneceu silente no
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.159 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720142/2010-61

recurso voluntário. Isto é, não comprova com meios válidos o que advoga
e sustenta, de modo que, por ausência de provas eficazes, mantém-se o
lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão
proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de
piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital